Tribunal: TJMT
Processo: 1023680-09.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023680-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), VALDECIR GAZZIERO - CPF: 621.581.551-91 (AGRAVANTE), BELMIRO CLOVIS GALINDO - CPF: 281.253.209-20 (AGRAVADO), EDUARDO DA COSTA RIBEIRO CRAVEIRO - CPF: 053.455.841-09 (ADVOGADO), JOAO LUIZ BRANCO DOS SANTOS - CPF: 033.093.951-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. PENHORA IMOBILIÁRIA JÁ FORMALIZADA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DO BEM. SOBREPOSIÇÃO DESPROPORCIONAL DE CONSTRIÇÕES. MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Valdecir Gazziero contra decisão que, em execução fundada em instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural, deferiu pedido de indisponibilidade de ativos financeiros via SISBAJUD, sob o fundamento de preferência legal da penhora em dinheiro e de suposta insuficiência da garantia imobiliária já existente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, havendo penhora imobiliária formalizada sobre bens do executado e diligência de avaliação judicial ainda em curso para aferição da suficiência da garantia, é legítima a determinação de bloqueio integral de ativos financeiros do devedor, com fundamento apenas na alegação do exequente de insuficiência do imóvel penhorado.

III. Razões de decidir

3. A preferência legal da penhora em dinheiro, prevista no art. 835, § 1º, do CPC, não possui caráter absoluto nem autoriza constrição automática, devendo ser compatibilizada, no caso concreto, com os princípios da efetividade da execução, da boa-fé processual e da menor onerosidade ao executado.

4. A execução já se encontra garantida por penhora imobiliária incidente sobre as Matrículas n. 4.717 e 4.718 do Cartório de Registro de Imóveis de Vera/MT, com averbação premonitória e formalização registral consolidadas, estando em curso avaliação judicial destinada a verificar a extensão, titularidade e suficiência da área constrita.

5. A ordem de bloqueio de ativos financeiros foi deferida antes da conclusão da avaliação judicial previamente determinada, com base em alegação ainda não demonstrada de insuficiência da garantia imobiliária, o que inverte a lógica procedimental da execução e impõe ao devedor dupla constrição patrimonial sem lastro fático idôneo.

6. As alegações relativas à inidoneidade do imóvel por suposto passivo ambiental não autorizam, por si sós, o bloqueio financeiro, pois reproduzem matéria já examinada e afastada por esta Câmara no Agravo de Instrumento n. 1040212-92.2025.8.11.0000, inexistindo fato novo apto a alterar a conclusão anteriormente adotada.

7. A possibilidade de o exequente buscar substituição, reforço ou redirecionamento da penhora não legitima a sobreposição de constrição financeira integral à garantia imobiliária pendente de avaliação, sem demonstração concreta de insuficiência, perecimento ou inadequação do bem constrito.

8.

Os pedidos formulados em contrarrazões não comportam exame, por constituírem via inadequada para pretensão de reforma da decisão recorrida, em observância aos limites devolutivos do recurso e à vedação de reforma em prejuízo do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido, para reformar a decisão agravada, afastar a ordem de indisponibilidade de ativos financeiros via SISBAJUD e confirmar a liberação dos valores bloqueados em favor do agravante, sem prejuízo do regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“1. A preferência da penhora em dinheiro não tem caráter absoluto e deve ser ponderada, no caso concreto, com a existência de garantia já formalizada e com o princípio da menor onerosidade. 2. É desproporcional a determinação de bloqueio integral de ativos financeiros quando há penhora imobiliária previamente constituída e pendente de avaliação judicial destinada a aferir sua suficiência. 3. A alegação de insuficiência ou inidoneidade da garantia deve ser demonstrada por elementos concretos, não bastando afirmação unilateral do exequente enquanto pendente diligência judicial ordenada para esse fim.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797, 805, parágrafo único, 831, 835, § 1º, 848 e 854, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.093.748/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 03.04.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.075.900/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 28.11.2022, DJe 13.12.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.670.027/SP; TJMT, AI n. 1040212-92.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VALDECIR GAZZIERO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1003326-88.2021.8.11.0015, ajuizada por
BELMIRO CLÓVIS GALINDO
, que deferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade da parte executada, via SISBAJUD, com fundamento nos arts. 835 e 854 do Código de Processo Civil.

O Agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, pois teria se limitado a invocar a preferência legal da penhora em dinheiro, prevista no artigo 835 do CPC, sem analisar as peculiaridades do caso concreto. Aduz que a execução já estava garantida por imóveis rurais penhorados, com atos constritivos formalizados e em fase de avaliação judicial, de modo que a alteração abrupta da dinâmica executiva exigiria fundamentação concreta e individualizada.

Afirma que a constrição via SISBAJUD violou o princípio da menor onerosidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, pois atingiu todos os recursos financeiros disponíveis, os quais estariam destinados ao pagamento de obrigações urgentes relacionadas à sua atividade empresarial. Assevera que os valores bloqueados seriam necessários ao adimplemento de despesas com insumos, construção de armazém de grãos, cartão de crédito, financiamento, plano de saúde e Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público, cujo inadimplemento acarretaria prejuízos expressivos e penalidades.

Defende, ainda, que a execução já se encontra garantida por dois imóveis rurais de sua propriedade, referentes às Matrículas nº 4.717 e 4.718 do CRI de Vera/MT, e que, para reforçar a garantia do juízo, indica à penhora um conjunto transportador composto por caminhão SCANIA R/500 A6X4 e dois semi-reboques, avaliados em aproximadamente R$ 750.000,00. Alega que tal providência demonstra boa-fé processual e afasta risco de frustração do crédito exequendo, permitindo a substituição da constrição financeira por meio menos gravoso.

Pugnou, assim, pela concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, recebendo a complementação da penhora aqui ofertada e ordenando, por conseguinte, a imediata liberação dos ativos financeiros do agravante. No mérito, busca o integral provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, substituindo a penhora dos valores pelos veículos aqui ofertados, com o prosseguimento da execução.

Em sede de cognição sumária, foi deferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 372229388).

A parte agravada apresentou suas contrarrazões, defendendo, em síntese, o total desprovimento do recurso, sob o argumento de que a garantia imobiliária ofertada é inidônea e potencialmente deficitária, em razão de passivo ambiental, invocando a natureza
propter rem
da obrigação (Id. 377697876). Aduz, ainda, a ausência de periculum in mora em favor do executado, a inadmissibilidade do pedido de substituição da penhora pelo conjunto transportador, por inovação recursal, e, subsidiariamente, que eventual excesso de constrição deveria resolver-se pela liberação do mero valor excedente.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de execução fundada em instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural, cujo crédito foi cedido ao ora exequente, objetivando a satisfação de obrigação pecuniária inicialmente indicada em R$ 280.839,51. Citado, o executado indicou à penhora fração de imóvel rural localizada no Município de Vera/MT, correspondente, segundo afirma, à área de aproximadamente 4,011 hectares, e, paralelamente, opôs os Embargos à Execução n. 1014066-08.2021.8.11.0015, ainda em trâmite.

Na origem, cuida-se de execução fundada em instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural, cujo crédito foi cedido ao ora exequente, objetivando a satisfação de obrigação pecuniária inicialmente indicada no valor de R$ 280.839,51.

Citado, o executado indicou à penhora fração de imóvel rural localizada no Município de Vera/MT, correspondente, segundo sustenta, à área de aproximadamente 4,011 hectares. Paralelamente, opôs os Embargos à Execução n. 1014066-08.2021.8.11.0015, ainda em trâmite.

No curso da execução, instaurou-se controvérsia acerca da extensão da área efetivamente penhorada, da titularidade das parcelas resultantes do fracionamento do imóvel rural e da suficiência do bem indicado para a garantia do débito. Conforme narra o agravante, embora tenha ofertado à penhora apenas fração específica do imóvel, a constrição teria alcançado área mais ampla vinculada à matrícula n. 3.654 do Cartório de Registro de Imóveis de Vera/MT, posteriormente fracionada em diversas parcelas.

O exequente formulou, anteriormente, pedido de sequestro do imóvel penhorado, com sua nomeação como fiel depositário, sob o argumento de que haveria risco de perecimento ou desvalorização do bem, em razão de supostas infrações ambientais incidentes sobre a área.

A pretensão foi indeferida pelo Juízo de origem, que reputou prudente, antes da adoção de medida mais gravosa sobre o imóvel, a realização de diligência destinada à avaliação judicial do bem, com a verificação da titularidade das parcelas, da suficiência da área penhorada e da eventual incidência dos danos ambientais noticiados.

Contra essa decisão, o credor interpôs o Agravo de Instrumento n. 1040212-92.2025.8.11.0000, ocasião em que esta Quinta Câmara de Direito Privado manteve o decisum recorrido.

Ocorre que, antes da conclusão das diligências anteriormente determinadas, o exequente apresentou nova petição nos autos, registrada sob o Id. 233975345, requerendo a realização de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. Sustentou, para tanto, que a fração de 4,011 hectares anteriormente ofertada à penhora seria manifestamente insuficiente para garantir a execução, diante da atualização do débito para o montante de R$ 625.537,38.

O pleito foi deferido pelo Juízo
a quo
.

É decisão recorrida, no essencial:

“[...]1. Compulsando os autos, verifico que o pedido de penhora “online” merece acolhimento, uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil indica preferencialmente o dinheiro para fins de penhora. Neste sentido:

[...]

2. Destarte, com fulcro no art. 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade da parte executada, via SISBAJUD.

3. Por conseguinte, determino que o processo permaneça em gabinete até que seja respondida pelas instituições bancárias a solicitação encaminhada por este Juízo.

4. Consigno, por oportuno, que a presente decisão será inserida temporariamente no Sistema PJ-e em caráter sigiloso, a fim de garantir a efetividade da requisição judicial.

5. Realizado o bloqueio, proceda ao cancelamento das ordens não respondidas e de eventuais indisponibilidades excessivas, assim como a baixa do sigilo desta decisão, bem como a juntada do extrato de protocolamento emitido via SISBAJUD.

6 Em seguida, providencie o necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

7. Na sequência, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado constituído ou, não o tendo, por carta com aviso de recebimento, para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

8. Apresentada a impugnação, oportunize-se o contraditório.

9. Não apresentada a impugnação, expeça-se alvará da importância bloqueada a favor da parte exequente.

10. Caso a tentativa de bloqueio seja infrutífera ou o montante penhorado não seja suficiente para a satisfação do crédito exequendo, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias: a) requeira a suspensão da execução e da prescrição pelo prazo de um ano a fim de diligenciar em busca de bens (art. 921, § 1º, do CPC), ou, b) proceda a atualização do débito exequendo e indique bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão e arquivamento (art. 921, III do CPC).

11. Sendo requerida a suspensão da execução e da prescrição, façam-me os autos conclusos com a etiqueta “Pedido de suspensão (art. 921)”.

12. Sendo indicado bem imóvel à penhora, determino que a parte exequente junte aos autos a matrícula atualizada do bem, a qual poderá ser obtida diretamente pelo interessado por meio dos sistemas Penhora Online ou SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), mediante acesso aos sites www.penhoraonline.org.br ou https://registradores.onr.org.br/.

13. Indicados bens móveis à penhora, expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação, os quais deverão ser depositados em poder da parte exequente, na condição de fiel depositário. [...]” (Id. 234762978 – PJe de origem).
.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da ordem de constrição de ativos financeiros em desfavor do devedor, deferida a requerimento do credor sob o argumento de insuficiência da garantia já constante dos autos, não obstante a existência de penhora sobre imóvel de titularidade do executado, bem como de diligência em curso para avaliação do bem e prosseguimento das medidas constritivas sobre o referido patrimônio.

Pois bem.

Do cotejo dos autos, verifica-se que a matéria não demanda maiores digressões, impondo-se o acolhimento da pretensão recursal.

Não se desconhece que o art. 835, § 1º, do Código de Processo Civil confere prioridade à penhora em dinheiro, tampouco que a execução se realiza no interesse do credor, nos termos do art. 797 do mesmo diploma legal. Tal prioridade, contudo, não possui caráter absoluto nem aplicação automática, devendo ser compatibilizada com o disposto no art. 805 do CPC, que impõe a condução da execução pelo meio menos gravoso ao executado, sempre que igualmente idôneo à satisfação do crédito.

É pacífico, nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a ordem prevista no art. 835 do CPC/2015
não é peremptória, sendo possível, em situações específicas, invocar-se o princípio da menor onerosidade para relativizar a ordem preferencial dos bens penhoráveis
, incumbido ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos
. Precedentes. 2. Na hipótese, apesar de reconhecer expressamente o desconhecimento acerca dos bens excutidos do patrimônio da executada, ou de valores efetivamente liquidados, o Tribunal de origem negou o pedido de substituição da penhora de maneira genérica e abstrata, sem analisar, portanto, a existência, no caso concreto, de circunstância apta a justificar a substituição pleiteada e a efetividade da medida, ainda que o executado tenha indicado outros meios que considera mais eficazes e menos onerosos. 3. Agravo interno parcialmente provido, com a determinação de retorno dos autos às instâncias ordinárias, a fim de que se examine, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, a questão acerca da substituição da penhora. 4. Agravo interno a que se dá parcial provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2093748 CE 2022/0081094-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 -
QUARTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 03/04/2023) (g.n)

“[...] 1. Inexiste maltrato ao art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.
2. Pacífico o entendimento desta Corte de que a ordem de preferência da penhora não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto.
3. Elidir as conclusões do aresto impugnado, bem como analisar o pleito da parte agravante, sobretudo no que tange às circunstâncias do caso que permitem a alteração da ordem de preferência estabelecida no art . 835 do CPC/2015, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor da Súmula N. 07/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2075900 MS 2022/0053825-5, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 -
TERCEIRA TURMA
, Data de Publicação: DJe 13/12/2022) (g.n)

A
ratio
desses precedentes evidencia que a relativização da ordem legal de preferência exige exame concreto das circunstâncias da execução, não se admitindo a aplicação automática do dispositivo legal.

Se, de um lado, é certo que o art. 805, parágrafo único, do CPC atribui ao executado o ônus de indicar meio alternativo mais eficaz e menos oneroso, de outro,
a hipótese dos autos não se resolve sob esse enfoque
.

Com efeito, o ponto decisivo não reside na substituição da constrição por bem indicado pelo devedor – pretensão que, no caso, configura patente inovação recursal, porquanto deveria ter sido previamente submetida à apreciação do Juízo de origem –, mas na desproporcionalidade da manutenção de constrição financeira integral, simultaneamente à garantia imobiliária já formalizada e submetida à avaliação judicial ainda pendente.

É precisamente a ausência desse exame concreto na decisão agravada,
aliada à sobreposição de medidas executivas sem demonstração efetiva da insuficiência da garantia preexistente
, que impõe o afastamento da constrição determinada.

Nesse particular, o histórico processual revela que a execução já se encontra garantida por penhora imobiliária incidente sobre as Matrículas n. 4.717 e 4.718 do Cartório de Registro de Imóveis de Vera/MT, de propriedade do agravante, com averbação premonitória e formalização registral consolidadas desde 2023, estando o bem submetido à diligência de avaliação judicial em curso na Carta Precatória n. 1000163-57.2026.8.11.0102.

O pedido de constrição financeira, por sua vez, foi formulado com fundamento exclusivo na alegação de que a fração ofertada à penhora seria manifestamente insuficiente, sem lastro probatório idôneo e sem que se aguardasse o resultado da avaliação já determinada. Tal circunstância evidencia a fragilidade da premissa que amparou a decisão agravada e recomenda, ao menos nesta cognição estrita, o afastamento definitivo da ordem de constrição dos ativos financeiros.

Por sua vez, quanto às teses de inidoneidade da garantia imobiliária em razão de alegado passivo ambiental, documentado pelos Autos de Infração n. 1094005823 e 1262000524, pelos correlatos Termos de Embargo/Interdição e pelo Inquérito Civil Público averbado nas matrículas, entendo que,
in casu
, não comportam o efeito pretendido pelo agravado.

Isso porque a matéria já foi submetida a esta Turma Julgadora e efetivamente decidida no Agravo de Instrumento n. 1040212-92.2025.8.11.0000, ocasião em que o ora agravado, então na condição de agravante, invocou os mesmos autos de infração e a idêntica tese de responsabilidade
propter rem
para obter o sequestro do imóvel penhorado e sua imissão na posse.

Ao julgar o referido agravo de instrumento, esta Câmara, à unanimidade, negou-lhe provimento, amparada nas seguintes razões:

“[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência de natureza cautelar exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC. 4. Medidas de indisponibilidade patrimonial, como o sequestro, possuem caráter excepcional e devem estar fundamentadas em indícios concretos de dilapidação do patrimônio ou risco iminente e irreparável à execução. 5. No caso,
não há comprovação suficiente de que as infrações ambientais incidam exatamente sobre a parcela do imóvel que poderá ser expropriada para satisfação do crédito, tampouco há certeza da extensão necessária da área a ser expropriada, diante da ausência de avaliação judicial
. 6.
Há controvérsia concreta quanto à fração do imóvel necessária à satisfação do crédito
, sendo apontada pelo devedor a suficiência de 4,011 ha, ao passo que o exequente sustenta a necessidade de constrição da totalidade do imóvel,
demanda que impõe prévia avaliação oficial e eventual desmembramento do bem.

7. Também
subsiste incerteza quanto à titularidade de partes do imóvel penhorado
, havendo indícios de que determinadas parcelas da matrícula nº 4.718 pertencem a terceiros, o que reforça a necessidade de delimitação técnica e jurídica da área passível de expropriação.

8.
A pretensão de nomeação do exequente como fiel depositário do bem traduz, na prática, tentativa de imissão na posse do imóvel
, sem respaldo no atual estágio processual e em contrariedade à sistemática do processo executivo. 9.
O risco alegado é hipotético, fundado em eventual responsabilização ambiental futura
, sem base concreta ou iminente que justifique a adoção da medida excepcional. 10.
O Juízo a quo já determinou diligências aptas a resguardar o resultado útil do processo
, mediante avaliação oficial do imóvel, verificação da titularidade das parcelas e incidência das infrações ambientais, mostrando-se adequada a solução adotada. [...]”
(TJMT – AI nº 1040212-92.2025.8.11.0000 – Data do Julgamento: 10/02/2026 - Quinta Câmara De Direito Privado)

Diante disso, os elementos coligidos pela parte agravada nesta via recursal apenas reproduzem questões anteriormente suscitadas e já afastadas por esta Câmara, de modo que, inexistindo elemento novo ou fato superveniente apto a modificar o cenário então apreciado, não se revela adequado acolher os argumentos genéricos ora reiterados.

Aliás, registro, a fim de afastar eventual alegação de de vício no julgado, que a única peça cronologicamente posterior àquele julgamento consiste na averbação do Inquérito Civil Público, promovida por meio do Ofício n. 056/2026/PJ-Vera/MT, de 23.03.2026. Todavia, trata-se de mera formalização registral do mesmo passivo ambiental já submetido ao crivo desta Câmara, sem aptidão, por si só, para infirmar a conclusão anteriormente adotada.

Eventual alteração desse quadro fático-processual, seja a partir do resultado da avaliação judicial em curso, seja em razão de nova diligência específica acerca da incidência do passivo ambiental, deverá ser deduzida perante o Juízo da execução, não constituindo as contrarrazões ao agravo de instrumento via adequada para veicular tal insurgência.

Dessa forma, revela-se desprovida de suporte concreto a ordem de constrição de ativos financeiros determinada na origem, ausente qualquer elemento superveniente apresentado pelo agravado capaz de infirmar essa conclusão.

No tocante ao risco de dano, o exequente/agravado sustenta, nesta via, que as obrigações vincendas indicadas pelo agravante, no importe de R$ 839.804,47, evidenciariam capacidade de pagamento seletivamente exercida em prejuízo do crédito exequendo.

O referido argumento, conquanto engenhoso, não afasta a conclusão de que a constrição integral dos ativos financeiros disponíveis, em execução já garantida por bem imóvel em fase de avaliação, constitui medida desproporcional e coloca o devedor em posição de acentuada desvantagem, pois o priva, simultaneamente, do patrimônio imóvel constrito e da liquidez necessária ao cumprimento de obrigações imediatas.

A discussão acerca de eventual comportamento do devedor no adimplemento de suas obrigações insere-se no âmbito próprio do juízo de mérito da execução e não afasta, por ora, a plausibilidade do direito invocado, tampouco o risco de dano de difícil reparação decorrente do bloqueio de numerário vinculado a obrigações com vencimento imediato.

Convém precisar, ainda, o alcance desta conclusão, a fim de que dela não se extraia vedação inexistente no ordenamento jurídico.

Não há impedimento absoluto a que o exequente busque a constrição de novos bens, tampouco lhe é vedado, querendo, renunciar à garantia imobiliária e redirecionar a execução para a constrição de dinheiro, meio de maior liquidez. A execução realiza-se no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, e a penhora, por si só, não o vincula definitivamente à via inicialmente eleita, sendo-lhe lícito, à luz do art. 848 do CPC, postular a substituição do bem constrito.

Do mesmo modo, a penhora deve recair sobre tantos bens quantos
bastem
à satisfação do crédito, conforme dispõe o art. 831 do CPC, razão pela qual a pluralidade de bens constritos não é,
em abstrato
, ilegítima.

O que o ordenamento jurídico não tolera é a adoção de medida executiva desproporcional. Com efeito, situação diversa de substituir a garantia, ou de reforçá-la quando demonstrada a insuficiência da primeira, é sobrepor à penhora imobiliária já constituída o bloqueio de dinheiro, com ordem de constrição da integralidade do débito – como ocorreu no caso. Tal providência contraria os postulados da boa-fé processual e atinge, ainda que reflexamente, a própria dignidade da pessoa humana, ao privar o devedor, sem adequada ponderação, tanto de bens imóveis quanto de liquidez financeira.

Desse modo, não obstante a deliberação proferida em primeiro grau, entendo que perseguir o bloqueio integral de ativos financeiros sob a alegação de insuficiência da garantia imobiliária, antes de concluída a avaliação judicial determinada justamente para aferir essa suficiência, inverte a ordem lógica do procedimento e onera o executado em duplicidade, sem o pressuposto fático que legitimaria a medida. Por essa razão, deve ser afastada a ordem de bloqueio.

Por fim, resta prejudicado o exame dos pedidos formulados em contrarrazões, uma vez que
“as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum”
(
vide
STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1670027/SP).

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por VALDECIR GAZZIERO, para reformar a decisão agravada e afastar a ordem de indisponibilidade de ativos financeiros determinada via SISBAJUD, confirmando a liberação dos valores bloqueados em favor do agravante, sem prejuízo do regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026